Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0720962-02.2021.8.07.0000 REQUERENTE: LEANDRO LUIS ROCHA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal proposta por LEANDRO LUIS ROCHA LIMA, recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao eminente Desembargador Sebastião Coelho, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator por prevenção, conforme certidão de Num. 26874883. Do que se extrai do postulado, o sentenciado requer liberdade provisória de 6 (seis) meses para que possa reunir provas contundentes de sua inocência com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal dos processos datados do ano de 2009 e seguintes. Alega ter sido injustamente condenado, mas a Defensoria Pública é incapaz de ir ao presídio para saber dele quais provas pretende constituir. Diz que já ajuizou outras revisões criminais, que foram indeferidas por falta de prova pré-constituída. Determinou-se vista à Defensoria Pública para que, em querendo, juntasse documentos e requeresse o que entendesse de direito (Num. 26949761). O d. Defensor Público apontou a incorreção da via eleita quanto ao pedido de liberdade provisória para fins de produção de provas. Analisou, ainda, cada uma das sete condenações, tendo entendido que não haveria elementos para a caracterização de qualquer das hipóteses de admissibilidade da revisional previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Esclareceu tratar-se de condenado por latrocínio tentado, roubos circunstanciados, receptação e atentado violento ao pudor contra menor de 14 (quatorze) anos. Informou a existência de outros três processos revisionais[1] com pedido idêntico ao dos autos em análise e que em todos a Defensoria Pública realizou a análise do mérito dos pedidos e promoveu a devida assistência jurídica. Disse que o órgão atende constantemente o condenado, inclusive pessoalmente no presídio em que ele se encontra. Juntou cópias das peças dos autos originários de 2009 em diante, bem como do relatório de situação processual executória atualizado, ressaltando não ter nada a complementar. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento, entendendo tratar-se de reiteração de pedidos deduzidos em revisões criminais anteriores e que não foram trazidas aos autos novas provas que pudessem dar-lhe sustentação (Num. 27499961). É o relato do necessário. DECIDO. Em meu sentir o caso é de indeferimento da inicial revisional. Inicialmente, ressalto que o pedido de liberdade provisória para produção de provas com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal não encontra fundamento legal, razão por que deve ser rejeitado de plano. Trata-se de prisão decorrente de sentenças condenatórias definitivamente transitadas em julgado, portanto não há ilegalidade que deva ser coarctada. Como é cediço, a Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento. Veja-se que embora na inicial redigida pelo próprio requerente se faça menção a injustas condenações, certo é que tais alegações ainda não passam de meras suposições, porquanto nenhum fato concreto foi efetivamente demonstrado. Também não prospera a alegação do requerente de que não está sendo devidamente assistido por sua defesa técnica. Remetidos os autos à Defensoria Pública, esclareceu-se que o órgão atende constantemente o condenado, inclusive pessoalmente no presídio em que ele se encontra, já tendo ele ajuizado outras três revisões criminais com pedido idêntico ao presente. Ademais, o d. Defensor Público analisou novamente cada uma das sete condenações, tendo entendido que não haveria elementos para a caracterização de qualquer das hipóteses de admissibilidade da revisional previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por fim, o art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, estabelece expressamente que “não será admissível a reiteração de pedido, salvo se fundado em novas provas”. Assim, a presente ação autônoma de impugnação não reúne condições para prosseguir, porquanto ausente prova pré-constituída indispensável à sua análise. Conclusão Pelo exposto, acolho o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e INDEFIRO A INICIAL da ação revisional, nos termos do artigo 87, inciso IX do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. [1] Processos no 2016.00.2.002105-6; 0715707-97.2020.8.07.0000; e 0716349-70.020.8.07.0000. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator